Tribunal: STF
Processo: ARE 1276688
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União Federal contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS – GDAFA. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. LIMITE MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
    1. O título executivo concedeu a segurança ‘para o fim de garantir aos substituídos da impetrante o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária – GDAFA da mesma forma e nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no seu limite máximo, no percentual de 50% (cinquenta por cento).’ Com isso, não há duvidar que, em essência, o título executivo reconhece o direito dos Fiscais Agropecuários aposentados ao mesmo percentual concedido aos seus pares em atividade, na forma da lei. Tendo a Lei 10.883/2004 elevado para 55% o limite máximo da GDAFA, este deve ser o percentual, em razão da sobredita paridade assegurada no título executivo, a ser observado quando da execução do julgado, até a implementação dos mecanismos de aferição da performance individual dos servidores em atividade.
    2. Na hipótese, o direito às diferenças vencimentais não se limita à data da edição da Lei 10.883/2004, que institui os limites para a percepção da vantagem instituída pela Medida Provisória 2.229-43 (reedição da MP 2.048-26), pois o referido diploma legal, apesar de assegurar o pagamento da gratificação aos inativos, prevê o pagamento em patamar diferenciado dos servidores da ativa, em desconformidade com o título executivo.
    3. O direito deve ser assegurado até 31 de janeiro de 2008, quando surgiu no mundo jurídico nova alteração da matéria, com a edição da Lei 11.784/2008, esta que extinguiu a GDAFA, instituindo, em substituição, a GDFFA, com critérios de aferição de desempenho.
    4. Apelação desprovida.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos no art. 5º, XXI, XXXVI e LXX, da Constituição da República.
    Cabe referir, desde logo, que com a exceção do tema concernente à alegada transgressão ao preceito inscrito no art. 5º, XXXVI, da Constituição, os demais temas não se acham devidamente prequestionados.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    É certo que a parte ora agravante opôs embargos de declaração ao acórdão emanado do Tribunal “a quo” para prequestionar os dispositivo constitucionais alegadamente transgredidos.
    Esse comportamento processual, no entanto, não se revela apto, só por si, para satisfazer a exigência pertinente ao prequestionamento explícito da matéria constitucional.
    É que os embargos de declaração, opostos pela parte ora recorrente, buscaram, tardiamente, a análise de questões constitucionais que sequer haviam sido veiculadas quando da interposição de recurso perante as instâncias ordinárias e de cujo julgamento resultou o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária.
    Desse modo, os embargos declaratórios em questão não se revestem de idoneidade jurídico-processual apta a atender o requisito essencial pertinente ao prequestionamento explícito da matéria constitucional.
    Impõe-se ter presente, bem por isso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, a propósito desse específico aspecto da questão, tem advertido que “A ofensa à Constituição, que enseja a interposição de recurso extraordinário, é aquela direta e frontal, invocada em momento procedimentalmente adequado, não suprindo, a exigência de prequestionamento explícito, a tardia invocação da matéria constitucional, somente suscitada em sede de embargos declaratórios” (RTJ 113/789, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1386, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 132/1381, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 136/1346, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 221.530-AgR/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.):
    “Para que haja o prequestionamento da questão constitucional, com base na súmula 356, é preciso que o acórdão embargado de declaração tenha sido omisso quanto a ela, o que implica dizer que é preciso que essa questão tenha sido invocada no recurso que deu margem ao acórdão embargado e que este, apesar dessa invocação, se tenha omitido a respeito dela. No caso, não houve omissão do aresto embargado quanto às questões concernentes aos incisos XXIII e XXX do artigo 5º da Carta Magna, sendo elas invocadas, originariamente, nos embargos de declaração, o que, como salientou o despacho agravado, não é bastante para o seu prequestionamento.”
    (AI 265.938-AgR/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei) 
    “A admissão de embargos declaratórios cabe, para possibilitar o extraordinário, a teor da Súmula 356-STF, quando o tema já foi suscitado anteriormente, mas não chegou a ser examinado no acórdão. Não pode, porém, ser considerado tal tema, para aquele fim, se, somente com os embargos de declaração, é ele trazido à baila, embora a matéria, sob o ângulo em relação ao qual pretende o recorrente fazer incidir o debate, pudesse ter sido, desde cedo, debatida.”
    (RTJ 132/926, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
    Impende registrar, de outro lado, no tocante à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,  dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator